Tribunal: TJDFT
Processo: 0707300-63.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Número do processo: 0707300-63.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: EDUARDO DIAS DA SILVA AGRAVADO: CONDOMINIO DO EDIFCIO ALEGRIA RESIDENCIAL D E S P A C H O Agravo de instrumento interposto por EDUARDO DIAS DA SILVA contra decisão do Juízo da 1a Vara Cível de Samambaia - DF (processo 0718154-60.2022.8.07.0009) que rejeitou a impugnação da penhora de valores encontrados em conta bancária do devedor (ora agravante), sob o fundamento de que o montante carece de comprovação de impenhorabilidade. A agravante deixou de recolher o preparo recursal, uma vez que formula pedido de assistência judiciária gratuita (Código de Processo Civil, art. 99, § 7o). A Constituição da República, nos termos do artigo 5o, inciso LXXIV, fixa que o Estado somente prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. A gratuidade de Justiça somente será deferida aos reconhecidamente necessitados que não puderem pagar as custas do processo e os honorários advocatícios, sem prejuízo do seu sustento ou de sua família (Código de Processo Civil, artigos 98 e ss.). A declaração de hipossuficiência, isoladamente considerada, não se revela apta a fundamentar o deferimento da assistência judiciária gratuita se existem elementos que poderiam evidenciar o não preenchimento dos requisitos à concessão da benesse. É o caso concreto, em que o agravante colaciona aos autos contracheque do seu cargo de professor da educação básica, bem como do cargo de professor temporário, perfazendo uma renda mensal de aproximadamente R$ 7.000,00. Nesse sentido, o recente julgado desta 2a Turma Cível do TJDFT: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. CONCESSÃO. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA. PRESSUPOSTOS. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. NÃO COMPROVAÇÃO. CONTRADIÇÃO DE INFORMAÇÕES. 1. A declaração de hipossuficiência não apresenta presunção absoluta de veracidade, o magistrado pode observar nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos é determinar à parte a comprovação de preenchimento dos referidos pressupostos, nos termos do art. 99, § 2o, do CPC. 2. A contradição na declaração de informações constante nos autos referente a situação econômica dos agravantes em conjunto com a insuficiência de provas da alegada hipossuficiência econômica impossibilita o deferimento do pedido da gratuidade de justiça. 3. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1723001, 07025306120238070000, Relator: RENATO SCUSSEL, 2a Turma Cível, data de julgamento: 28/6/2023, publicado no DJE: 18/7/2023) Intime-se a parte agravante para, no prazo de cinco dias, esclarecer e comprovar, de forma robusta, a alegada situação de hipossuficiência (apresentar comprovantes de rendimentos, tais como: cópia dos últimos três contracheques; última declaração do imposto de renda ou de isento, extrato de cartão de crédito, comprovantes de despesas entre outros), sob pena de indeferimento do pedido de gratuidade de justiça (Código de Processo Civil, art. 99, § 2o). Brasília/DF, 27 de fevereiro de 2024. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator